Tribunal: TJES
Processo: 0013825-81.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Arras ou Sinal; Assistência Judiciária Gratuita; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013825-81.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA
APELADO: JOSE HUMBERTO SEMEDO NEVES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013825-81.2016.8.08.0024

APELANTE
/APELADA
:
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA.

APELAD
OS/APELANTES:
JOSÉ HUMBERTO SEMEDO NEVES e CARLA ALVES DE BARROS NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
dois recursos de APELAÇÃO
interpostos contra a r. sentença de fls. 167/171, integrada pela r. decisão de fls. 187/188, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ HUMBERTO SEMEDO NEVES e CARLA ALVES DE BARROS NEVES
, condenando a
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA.
à repetição de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago a título de sinal, com correção monetária a partir da data do desembolso (01/05/2011) e juros contados da citação (31/01/2019).

Em suas
razões recursais
de fls. 191/200, a apelante Quintela Torres Incorporadora LTDA. alega, em suma, que: (i) a correção monetária deve incidir não a partir da data do pagamento do sinal, mas sim a partir do ajuizamento da demanda; e (ii) os juros de mora devem contar não da citação, mas sim do trânsito em julgado.

Em
contrarrazões
, os apelados José Humberto Semedo Neves e Carla Alves de Barros Neves pedem pelo desprovimento do recurso, com a manutenção dos termos iniciais de correção monetária e juros de mora fixados pelo d. Juízo de origem (fls. 205/209).

Já em seu
recurso adesivo
de fls. 211/220, os apelantes José Humberto Semedo Neves e Carla Alves de Barros Neves aduzem, em síntese, que o percentual de devolução do valor pago a título de sinal deve ser majorado de 75% (setenta e cinco por cento) para 100% (cem por cento).

A apelada Quintela Torres Incorporadora LTDA., em suas
contrarrazões
ao recurso adesivo, pede preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 3358048).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013825-81.2016.8.08.0024

APELANTE
/APELADA
:
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA.

APELAD
OS/APELANTES:
JOSÉ HUMBERTO SEMEDO NEVES e CARLA ALVES DE BARROS NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Como visto, ao ofertar contrarrazões ao recurso adesivo interposto por José Humberto Semedo Neves e Carla Alves de Barros Neves, arguiu a Quintela Torres Incorporadora LTDA., preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade.

Em suas palavras, argumenta que o recurso adesivo “
não expõe os fundamentos jurídicos pelos quais pretende a modificação da decisão do juízo de primeiro grau, limitando-se a reproduzir os termos da inicial com algumas alterações de estilo
” (id. 3358048 – Pág. 4).

Na esteira da assentada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2018).

O mesmo c. Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados em ato processual anterior não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação viabilizem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos, guardadas as diferenças:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que os apelantes pretendem que o valor pago a título de sinal seja restituído em sua integralidade.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0013825-81.2016.8.08.0024

APELANTE
/APELADA
:
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA.

APELAD
OS/APELANTES:
JOSÉ HUMBERTO SEMEDO NEVES e CARLA ALVES DE BARROS NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Trata-se de
dois recursos de APELAÇÃO
interpostos contra a r. sentença de fls. 167/171, integrada pela r. decisão de fls. 187/188, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ HUMBERTO SEMEDO NEVES e CARLA ALVES DE BARROS NEVES
, condenando a
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA.
à repetição de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago a título de sinal, com correção monetária a partir da data do desembolso (01/05/2011) e juros contados da citação (31/01/2019).

Em suas
razões recursais
de fls. 191/200, a apelante Quintela Torres Incorporadora LTDA. alega, em suma, que: (i) a correção monetária deve incidir não a partir da data do pagamento do sinal, mas sim a partir do ajuizamento da demanda; e (ii) os juros de mora devem contar não da citação, mas sim do trânsito em julgado.

Em
contrarrazões
, os apelados José Humberto Semedo Neves e Carla Alves de Barros Neves pedem pelo desprovimento do recurso, com a manutenção dos termos iniciais de correção monetária e juros de mora fixados pelo d. Juízo de origem (fls. 205/209).

Já em seu
recurso adesivo
de fls. 211/220, os apelantes José Humberto Semedo Neves e Carla Alves de Barros Neves aduzem, em síntese, que o percentual de devolução do valor pago a título de sinal deve ser majorado de 75% (setenta e cinco por cento) para 100% (cem por cento).

A apelada Quintela Torres Incorporadora LTDA., em suas
contrarrazões
, requer o desprovimento do recurso adesivo (id. 3358048).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que as partes firmaram um contrato de promessa de compra e venda do apartamento n. 1.046 do Ed. West Plaza, localizado na Av. Rio Branco, n. 311, Santa Lúcia, Vitória/ES. As condições do pagamento foram as seguintes:

(1) sinal no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

(2) complemento de sinal no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), com vencimento em 20/06/2011;

(3) financiamento no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com vencimento em 20/07/2011, a ser pago mediante financiamento a ser tomado junto à Caixa Econômica Federal.

Extrai-se do documento de fl. 97 que antes de restar vencida a terceira parcela, a segunda –
a ser paga com recursos próprios e não mediante a tomada de financiamento
– já estava inadimplida (fl. 97). Em réplica, os promitentes compradores nada disseram sobre a questão, apenas impugnaram genericamente os documentos juntados com a contestação (fl. 122). Sendo assim, restou demonstrado que quem deu causa à rescisão contratual foram os promitentes compradores.

No tocante ao financiamento a ser tomado junto à Caixa Econômica Federal, a uma primeira vista causa estranheza a aparente exigência de que o negócio necessariamente deveria ter sido firmado com aquela instituição financeira. Contudo, em depoimento prestado, uma testemunha, que ao tempo dos fatos trabalhava como analista de documentação na promitente vendedora, declarou que:

(i) os financiamentos referentes ao edifício West Plaza foram contratados com a CEF, Banestes, Banco do Brasil e Bradesco;

(ii) se um banco recusasse o financiamento, o cliente teria o livre arbítrio de escolher outro;

(iii) que, em regra, os contratos da requerida não direcionavam o financiamento imobiliário à CEF; e

(iv) que, em regra, os clientes já chegavam com uma predisposição para contratar com determinada instituição bancária (fls. 148/150).

Para além disso, não há nos autos, sobretudo nos depoimentos pessoais prestados pelos promitentes compradores (fl. 135 e 147), a demonstração de que a promitente vendedora negou a realização de financiamento por outra instituição financeira ante a negativa da CEF. A bem da verdade, os promitentes compradores sequer chegaram a alegar que propuseram a tomada de empréstimo junto a outra instituição.

À vista disso, vejo que agiu com acerto o d. Juízo de origem ao não identificar a alegada culpa da promitente vendedora no que toca a rescisão contratual.

Desse modo, sendo dos promitentes compradores a culpa pelo desfazimento do negócio, aplicando-se ao caso a
Súmula n. 543
do c. Superior Tribunal de Justiça, deve a promitente vendedora efetuar a restituição
parcial
da parcela já paga a título de sinal, retendo a outra parte. Notemos o teor do referido enunciado:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.” (Súmula 543 do c. STJ)

No que se refere à porcentagem do valor a ser parcialmente retido, o c. STJ “
tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas,
seja arbitrado entre 10% e 25%
, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
” (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 20/06/2017, DJe 29/06/2017).

Tais parâmetros também vêm sendo aplicados por este e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO PROMOVIDA PELO COMPRADOR RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS RETENÇÃO DEVIDA ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO INPC COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVER DE INFORMAÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. 1.
É considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 012150104383, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/07/2022, p. 28/07/2022)

Nesse ponto, ressalto que já me posicionei consoante o entendimento fixado pelo c. STJ, mantendo o percentual mínimo:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR
PERCENTUAL DE RETENÇÃO MANTIDO (10%)
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO INEXISTENCIA DE DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO ALTERAÇÃO DE OFÍCIO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O C. STJ tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado
entre 10% e 25%
,

conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 2.
É de se reconhecer, portanto, que a fixação do percentual a ser retido deve considerar as peculiaridades do caso concreto, desde que, por certo, observe as balizas fixadas pelo Tribunal da Cidadania
. 3. A cláusula contratual que prevê a transmissão de responsabilidade do pagamento de comissão de corretagem, não cumpre com o dever de informação o qual se fundamenta o Tema 938, vez que não há o destaque da quantia referente à comissão de corretagem. Isto posto, ante a invalidade da previsão contratual faz-se inevitável o reconhecimento da responsabilidade do comprador, bem como a ruptura do nexo causal entre a rescisão contratual por culpa da compradora e o prejuízo aduzido.
Razão pela qual mantenho o percentual de retenção fixado pelo juízo
a quo
. 4. [...]. 6. Recursos desprovidos. De ofício, altero o termo inicial dos juros de mora para incidir a partir do trânsito em julgado. (TJES, Apelação Cível, 014170104690, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/03/2022, p. 05/05/2022)

No caso ora em apreço, o d. Juízo de origem entendeu por estabelecer que a retenção seria de
25%
(vinte e cinco) por cento. Todavia, não vislumbro razão para que seja fixado o percentual máximo, notadamente porque a promitente vendedora não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo extraordinário a partir do inadimplemento.

Posto isso, aplica-se a jurisprudência deste e. TJES, no sentido de que “a
fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los”
(TJES, Apelação Cível n. 035180289486, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 29/08/2022, p. 06/09/2022).

Por tudo isso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
José Humberto Semedo Neves e Carla Alves de Barros Neves
, tão somente para reformar a r. sentença no ponto em que condenou a Quintela Torres Incorporadora LTDA. a restituir aos apelantes a quantia correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago a título de sinal,
passando a condená-la a restituir 90%
(noventa por cento) daquela verba, devendo reter tão somente
10%
(dez por cento) do valor –
parâmetro mínimo de retenção fixado pelo c. STJ.

Quanto à
correção monetária
, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao fixar como sendo seu termo inicial a data do desembolso do sinal, pois é nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO COMPRADOR, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO. LEGIMITIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4.
O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ
. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.721/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 09/08/2022)

Por outro lado, ao contrário do que foi estabelecido pelo d. Juízo
a quo
, os
juros de mora
devem incidir não a partir da citação, mas sim a partir do trânsito em julgado, consoante o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Tema 1.002
dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.740.911/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 14/08/2019, DJe 22/08/2019)

Dessa maneira,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Quintela Torres Incorporadora LTDA.
, a fim de reformar a r. sentença quanto ao
termo inicial dos juros de mora
, o qual não deve ser a data da citação, mas sim a do
trânsito em julgado
.

Valendo-me do efeito translativo do recurso de apelação, fixo os índices a serem observados no que toca a correção monetária e os juros de mora. Seguindo a jurisprudência desta c. Primeira Câmara Cível, “
o valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo
INPC
desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a
SELIC
a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária”
(TJES, Apelação Cível n. 012150104383, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/07/2022, p. 28/07/2022).

Em atenção ao §§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e observando a sucumbência recíproca mínima, majoro os honorários devidos por Quintela Torres Incorporadora LTDA. aos patronos de José Humberto Semedo Neves e Carla Alves de Barros Neves para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, SENDO UM PRINCIPAL E UM ADESIVO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – PERCENTUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – TERMOS INICIAIS E ÍNDICES – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A repetição dos argumentos elencados em ato processual anterior não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação viabilizem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Precedente do c. STJ;

2.
Antes de restar vencida a terceira parcela, a segunda –
a ser paga com recursos próprios e não mediante a tomada de financiamento
– já estava inadimplida. Sendo assim, restou verificado que quem deu causa à rescisão contratual foram os promitentes compradores;

3.
Não restou demonstrada a culpa da promitente vendedora no que diz respeito à tomada do financiamento junto à instituição bancária;

4
.
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(Súmula 543 do c. STJ);

5
.
No que se refere à porcentagem do valor a ser parcialmente retido, o c. STJ “
tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
” (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. 20/06/2017, DJe 29/06/2017);

6
.
Esse e. Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que “
a fixação de percentual acima do mínimo demandaria hígida comprovação dos gastos que as requeridas porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los
” (TJES, Apelação Cível n. 035180289486, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 29/08/2022, p. 06/09/2022);

7
.
O valor a ser restituído ao comprador deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso até o trânsito em julgado, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a SELIC a título de juros de mora, que já engloba a correção monetária. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES;

8
.
Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido
.
Fixação, de ofício, dos índices de juros e correção monetária.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso principal, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do eminente Relator.